Tribunal: TJMT
Processo: 0003361-82.2018.8.11.0108
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003361-82.2018.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZENAIDE DE SOUZA - CPF: 894.877.611-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
0003361-82.2018.8.11.0108.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Tapurah.

Recorrente: MARIA ZENAIDE DE SOUZA MATOS.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TAPURAH.

Data do Julgamento Virtual:
30/09 a 03/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)
–
I
SENÇÃO
DO TRIBUTO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS
–
ATO DECLARATÓRIO – EFEITOS

RETROATIVOS

–

POSSIBILIDADE

– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Reclamante ingressou com a presente ação, pois visa à isenção relativa ao pagamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), a partir do ano de 2003 a 2018, pois preenche os requisitos estabelecidos no art. 285,
do Código Tributário Municipal
.

2.

Afirma na inicial que:
“(...), é proprietária do imóvel residencial situado na Rua dos Ipês, no 674, Bairro Cristo Rei, inscrição municipal 7022, conforme cópia de documentos em anexo.
Há poucos dias, verificou junto ao setor de tributação municipal que havia lançamentos de IPTU em aberto, referentes aos anos de 2003 até 2018, totalizando o valor de RS 5.250,84. Entretanto, como faz prova a certidão de óbito em anexo, o senhor ODAIR faleceu em 2003. Tendo em vista que a Demandante é aposentada e não possul renda para custear os débitos, procurou a Defensoria Pública. É importante destacar que a Demandante não é proprietária de outro imóvel. Diante desses fatos, encaminhamos oficio ao setor de tributação deste Municipio (cópia em anexo), requisitando a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano e, posteriormente, a retirada do nome da Demandante dos cadastros de dívida ativa. Porém, em resposta, o Municipio de Tapurah informou que a Demandante se encaixaria na hipótese de isenção regulada pela Lei Complementar 67/2014, artigo 285, ΧΙ. Acontece que, a Demandante nunca fez pedido de isenção e como não havia impedimentos formalizados, foram realizados os lançamentos. Informou ainda que a legislação Municipal não prevê isenção retroativa, por melo de requerimento realizado posteriormente e, tambén, a isenção só é permitida quando o imóvel estiver quite com a Fazenda Municipal Dessarte, não concordamos com o posicionamento do ente Municipal e, por tais razões, postula-se a presente demanda.”

3.

A Lei Complementar no 67 de 24/11/2014
, editada pelo Município de Tapurah, que dispõe sobre o sistema tributário do Município, estabelece no art. 285, inciso XI, que:
“
o único imóvel de propriedade, posse ou domínio útil de idosos a partir de 60 (sessenta) anos ou aposentados e/ou pensionistas, desde que lhes sirva de residência e que a renda familiar não ultrapasse 02 (dois) salários mínimos vigentes na data do requerimento da isenção, persistindo o direito de isenção após o seu falecimento, desde que a unidade continue a servir de residência ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e que seus ganhos mensais sejam iguais ou inferiores a 02 (dois) salários mínimos. (Redação dada pela Lei Complementar no
223
/2024)”

4.

Em que pese às alegações recursais do Município de que para concessão da isenção há exigência do pedido de isenção por meio de requerimento, destaco que a perda da isenção pelo contribuinte que não requereu a termo a isenção é ilegal, uma vez que o requerimento na via administrativa é ato meramente declaratório.

5.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
o ato declaratório da concessão de isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício”. (AgRg no REsp 1525653/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015).

6.

Com efeito, depreende-se dos documentos juntados aos autos que, embora o recorrido tenha reconhecido que a autora se encaixaria na hipótese de isenção regulada pela Lei Complementar 67/2014, artigo 285, XI, no entanto, indeferiu o pedido informando que a isenção solicitada apenas é permitida quando o imóvel está regularizado, isto é, sem débitos perante a Fazenda Municipal.

7.

Ocorre que restou incontroverso nos autos que a autora comprova que reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício da isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), desde o falecimento do seu cônjuge (2003), logo, plenamente possível o reconhecimento da isenção tributária desde o referido período.

8.

Ressalta-se, a exigência descrita no artigo 179 do CTN tem o objetivo de comprovar que o contribuinte preenche os requisitos e/ou condições previstas em lei ou contrato.

9.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. EFEITOS RETROAGIDOS À DATA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrido, ingressou com a presente ação, pois visa à isenção relativa ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), a partir do ano de 2020 a 2023, pois preenche os requisitos estabelecidos no art. 46, inciso II do Código Tributário Municipal.

2.

A Lei Complementar no 148/2019, editada pelo Município Cáceres, que dispõe sobre o sistema tributário do Município, estabelece que:

“Art. 46 É isento do IPTU, o imóvel Predial (residencial ou não comercial):

II - Pertencente a cegos, inválidos, viúva ou viúvo, órfão menor, aposentado ou pessoa inválida para o trabalho em caráter permanente, que tenha renda familiar não superior a dois salários mínimos mensais, desde que possua um só imóvel no Município e nele resida; (...)

3. Em que pese às alegações recursais do Município de que para concessão da isenção há exigência do pedido de isenção por meio de requerimento, destaco que a perda da isenção pelo contribuinte que não requereu a termo a isenção é ilegal, uma vez que o requerimento na via administrativa é ato meramente declaratório.

4. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que assim entende: “o ato declaratório da concessão de isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício” .(AgRg no REsp 1525653/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015).

5. (...)

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a)

Confirmar a tutela antecipada concedida; b)

Declarar a inexigibilidade do débito, pelas razões expostas.”, , não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.”
(N.U 1004628-14.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO IPTU – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APOSENTADA – RENDA INFERIOR A 5 UPFM – DÉBITOS FISCAIS – ATO DECLARATÓRIO – EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A PESSOA REUNIU OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse recursal está ligado à sucumbência formal ou material, ou seja, é necessário que a parte interessada em recorrer tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência do pronunciamento judicial a ser atacado ou tenha ficado insatisfeita com tal decisão.

Nos termos do art. 179 do CTN: "A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão".

Na esteira da jurisprudência consolidada do Tribunal Cidadão “o ato declaratório da concessão de isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício” .(AgRg no REsp 1525653/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015).

Preenchimento dos requisitos legais. Recurso desprovido.”
(N.U 0003190-03.2012.8.11.0055, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

10.

Assim, tendo a requerente se enquadrado na hipótese de isenção do IPTU prevista no
art. 285, inciso XI
23 da Lei Complementar n° 67/2014, esse reconhecimento gera efeitos retroativos, conforme precedentes.

11.

Quanto ao débito pretérito de IPTU, infere-se das informações prestadas nos autos que foram constituídos a partir do ano de 2003, ou seja, após a autora ter preenchido os requisitos legais do referido Código Tributário do Município de Tapurah, quando seu marido faleceu e passou ser beneficiária de pensão.

12.
Deste modo, considerando-se ainda que a isenção impede a regular constituição do crédito tributário, não há que se falar em lançamento do IPTU a partir da data em que a autora preencheu os requisitos para isenção, tampouco em reconhecimento tácito do lançamento ao deixar de impugnar a decisão administrativa que negou o pedido de isenção.

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, declarando a isenção ao pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel
na Rua dos Ipês, no 674, Bairro Cristo Rei
,
com eficácia retroativa desde o ano de 2003, como pretendido pela reclamante, tornando insubsistentes quaisquer lançamentos pretéritos efetuados em nome da contribuinte. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024